Tribunal: TJSP
Processo: 1010354-30.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários. Os termos do 'Instrumento Particular de Rescisão de Parceria e Fixação de Participação em Honorários de Sucumbência', celebrado pelas partes, evidenciam que o apelante tinha ciência de que patrocinaria individualmente o processo no 1785/1996 e que, ao receber os honorários de sucumbência, deveria repassar 50% da verba à apelada. Não há, portanto, fundamento

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários. Os termos do 'Instrumento Particular de Rescisão de Parceria e Fixação de Participação em Honorários de Sucumbência', celebrado pelas partes, evidenciam que o apelante tinha ciência de que patrocinaria individualmente o processo no 1785/1996 e que, ao receber os honorários de sucumbência, deveria repassar 50% da verba à apelada. Não há, portanto, fundamento para o arbitramento dos honorários.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1010354-30.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que
é
apelante
RUBENS ROSENBAUM, é apelada MEIRE RIBEIRO
CAMBRAIA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010354-30.2018.8.26.0554
____________________________________________________________________________________________
1010354-30.2018.8.26.0554 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SANTO ANDRÉ - 7a VARA CÍVEL.
Apelante: RUBENS ROSENBAUM.
Apelada: MEIRE RIBEIRO CAMBRAIA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Roberta Hallage Gondim Teixeira.
VOTO No 34.036
Ação de arbitramento de honorários. Os termos do
'Instrumento Particular de Rescisão de Parceria e
Fixação
de
Participação
em
Honorários
de
Sucumbência', celebrado pelas partes, evidenciam
que o apelante tinha ciência de que patrocinaria
individualmente o processo no 1785/1996 e que, ao
receber os honorários de sucumbência, deveria
repassar 50% da verba à apelada. Não há, portanto,
fundamento para o arbitramento dos honorários.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 830/834, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Opostos embargos declaratórios pelo autor (fls.
839/841), foram rejeitados (fls. 842/843).
Apela o autor (fls. 846/856). Sustenta que ele e a ré
litigam na execução no 1010536-16.2018.8.26.0554, ajuizada pela ré, onde
se discutiu a validade do contrato de parceria por adulteração de data.
Argumenta que, apesar de ter sido reconhecida a ausência de conexão ou
litispendência, as sentenças proferidas na execução e nesse processo são
absolutamente idênticas, o que denota que os pedidos que foram deduzidos

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010354-30.2018.8.26.0554
____________________________________________________________________________________________
1010354-30.2018.8.26.0554 – RELATOR GOMES VARJÃO
na presente demanda não foram apreciados. Alega que esse processo não
objetiva a redução da participação estabelecida no contrato de parceria e
sim o arbitramento de honorários. Assinala que a d. magistrada de primeiro
grau não considerou o trabalho realizado, sem o concurso da ré, por mais
de 16 anos, nas fases em que, nos termos do próprio contrato, a apelada
não participou. Esclarece que o processo que originou a sucumbência é
uma execução proposta contra um antigo cliente seu, Jayme Corá, que
culminou na condenação da Varig ao pagamento de honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% do valor executado. Salienta que os
referidos honorários foram recebidos graças aos seus esforços exclusivos,
sem qualquer tipo de participação da ré. Ressalta que, de acordo com a
cláusula 4.2 do contrato firmado pelas partes seriam divididos em 3 fases
processuais, quais sejam, 1a instância, 2a instância e execução de sentença.
Assevera que a ré atuou em apenas uma fase do processo, razão pela qual
é necessário o arbitramento dos honorários para as outras fases em que
ele, autor, atuou sem a participação da ré. Consigna que os embargos à
execução foram opostos em 08.10.1998, sentenciados em 28.06.2000,
transitaram em julgado em 04.08.2000 e a última participação conjunta com
a ré, ocorreu em 18.08.2000, ou seja, a ré só atuou na causa por 1 ano e 10
meses. Afirma que, em contrapartida, ele, autor, foi responsável pela
elaboração de 45 peças processuais e pelo acompanhamento do processo
por mais de 16 anos. Argumenta que, como o próprio contrato de parceria
contém previsão de repasse de honorários por fase processual, é certo que
devem ser arbitrados honorários para o período em que atuou sozinho.
Assinala que, apesar de intimada pela imprensa oficial, a ré não realizou
qualquer ato para receber o crédito em questão, não tentou colaborar com a
elaboração das peças e recolhimento das custas e despesas processuais ou
com o acompanhamento do processo. Aduz que o §2o, do art. 22, do
Estatuto da Advocacia fundamenta a sua pretensão ao arbitramento em
questão, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da requerida. Alega que

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010354-30.2018.8.26.0554
____________________________________________________________________________________________
1010354-30.2018.8.26.0554 – RELATOR GOMES VARJÃO
atuou sozinho no cumprimento de sentença, nos recursos interpostos pela
Varig, ação rescisória, ação monitória e exceção de pré-executividade.
Registra que suportou inúmeros custos para acompanhamento do processo,
como o pagamento de honorários a outros advogados, de custas judiciais e
de imposto de renda, além da realização de diligências e deslocamentos.
Sustenta que, além disso, arcou com o pagamento integral do imposto de
renda devido, sendo certo que a ré deverá ser condenada a pagar a parte
do tributo referente à sua remuneração, nos termos da cláusula 7.2 do
contrato. Acrescenta que, de mesmo modo, a ré deverá ser condenada ao
pagamento de metade das custas e despesas por ele suportadas. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 862/872).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o apelante
pretende o arbitramento e a condenação da apelada ao pagamento de
honorários advocatícios referentes à sua atuação no processo no
583.00.1996.728323-0, em que são partes Jayme Corá e Varig S/A.
Na inicial, o apelante relatou que a apelada trabalhou
em seu escritório de advocacia até agosto de 2000 e que ambos atuaram no
processo supramencionado, na defesa dos interesses de Jayme Corá, que
se sagrou vencedor, tendo a Varig sido condenada ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor
executado. Afirmou que, na ocasião do encerramento da parceria
profissional com a apelada, celebraram o 'Instrumento Particular de
Compromisso de Pagamento de Participação em Honorários de
Sucumbência Fixados em Sentença', tendo ficado acordado verbalmente
que ambos atuariam para receber o referido crédito sucumbencial.
Argumentou que, apesar disso, a apelada quedou-se inerte por mais de 16

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010354-30.2018.8.26.0554
____________________________________________________________________________________________
1010354-30.2018.8.26.0554 – RELATOR GOMES VARJÃO
anos, sem praticar qualquer ato para o recebimento do referido crédito.
Respeitados os esforços e argumentos apresentados
pelo apelante, não há fundamento para a alteração da r. sentença.
O 'Instrumento Particular de Rescisão de Parceria e
Fixação de Participação em Honorários de Sucumbência', celebrado pelas
partes no ano 2000, estabeleceu claramente que (i) o apelante continuaria
patrocinando individualmente e até solução final o processo no 1785/19961
(cláusula 3.2, item 10 - fls. 11/12), (ii) a apelada renunciou aos poderes a ela
conferidos na referida causa (cláusula 3.3 - fl. 16), (iii) caberia à apelada
parte dos honorários de sucumbência que viessem a ser efetivamente
recebidos no aludido processo (cláusula 4.1, item 1 - fls. 16/17) e (iv) o
repasse dos honorários de sucumbência estava condicionado apenas ao
recebimento dos valores pelo apelante (cláusula 4.2 - fl. 17).
Os termos do referido instrumento evidenciam que o
apelante tinha ciência de que patrocinaria individualmente a referida causa e
que, ao receber os honorários de sucumbência, deveria repassar 50% da
verba à apelada (cláusula 4.2, item 'a' fl. 17).
Ressalte-se que, nos termos do referido contrato, o
recebimento pela apelada dos referidos honorários não estava condicionado
a qualquer atuação. A única condição para o repasse era o recebimento da
aludida verba pelo apelante.
Diante de tais circunstâncias, não há fundamento para
o arbitramento dos honorários.
As razões pelas quais o referido instrumento foi
celebrado nesses termos são desconhecidas. O certo é que tanto o apelante
quanto a apelada já eram advogados na época, ou seja, possuíam
1 Jayme Corá e esposa x Varig

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010354-30.2018.8.26.0554
____________________________________________________________________________________________
1010354-30.2018.8.26.0554 – RELATOR GOMES VARJÃO
conhecimentos técnicos suficientes para compreender as cláusulas
contratuais.
Além disso, não há qualquer elemento que indique a
existência de qualquer vício na manifestação da vontade das partes.
Consigne-se que o fato da sentença proferida no
presente processo ser bastante semelhante à sentença proferida na
execução é absolutamente compreensível, uma vez que a relação jurídica
em análise é a mesma.
Por fim, o pedido de condenação da apelada ao
pagamento de parte dos tributos que incidiram sobre os honorários
recebidos, das custas e demais despesas não pode ser conhecido porque
não compõe o pedido inicial (fl. 09 pedido definitivo).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator